Tribunal: TJSP
Processo: 2101039-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços - Ação de obrigação de não fazer – Insurgência recursal contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecipado – Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência do pedido – Manifestação do recorrente no sentido de informar o julgamento da ação – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços - Ação de obrigação de não fazer – Insurgência recursal contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecipado – Perda do objeto – Superveniência de sentença de improcedência do pedido – Manifestação do recorrente no sentido de informar o julgamento da ação – Cognição exauriente do mérito – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Recurso prejudicado.